Tribunal: TJDFT
Processo: 0708352-27.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Vistos, etc. Nada a prover quanto ao pleito de suspensão do feito, com fulcro no artigo 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Civil, em razão da pendência de querela nullittatis insanabilis (ID no 29680049). Prevê o artigo 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Civil que a suspensão do processo pressupõe a pendência de sentença de mérito quando esta depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente ou, ainda, da verificação de determinado fato ou a produção de certa prova requisitada a outro juízo. Assim, tendo em vista que – no presente feito – já houve o exaurimento das funções jurisdicionais da primeira e segunda instâncias, não há que se falar em suspensão do feito. Intimem-se. Após trânsito em julgado, dê-se baixa. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator